Tribunal: TJMT
Processo: 1006203-76.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006203-76.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILBENE LOPES DAS NEVES - CPF: 001.618.401-75 (APELANTE), ELIANE AVELINO DOS SANTOS - CPF: 531.925.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006203-76.2017.8.11.0003

APELANTE: SILBENE LOPES DAS NEVES

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR QUALQUER OUTRO MEIO – NÃO COMPROVAÇÃO – AVALIAÇÃO TÉCNICA – AGENDAMENTO NÃO COMUNICADO AO CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA ILÍCITA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) só é válido se cumprir o disposto no artigo 129, §2o e 3o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, isto é, mediante comprovação de que uma cópia foi deixada com o consumidor, seja pessoalmente seja por qualquer outro meio que assegure o seu recebimento.

A avaliação técnica tem de obedecer os termos do artigo 129, §§5o e 7o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, isto é, o consumidor deve receber o comprovante de retirada do medidor e ter conhecimento a respeito da data, local e hora de sua realização.

Não há responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

A alteração substancial de parte do julgado repercute no pagamento dos ônus sucumbenciais que, diante do decaimento recíproco, é distribuído proporcionalmente ao êxito de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006203-76.2017.8.11.0003

APELANTE: SILBENE LOPES DAS NEVES

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

A apelante aduz que não acompanhou a vistoria e que, portanto, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi emitido sem a sua participação.

Diz que também não foi cientificada da data e hora de realização da perícia e que, nesse aspecto, os próprios documentos juntados pela apelada são contraditórios, uma vez que o laudo foi lavrado em 2-6-2017 e no TOI consta 23-5-2017.

Alega que os registros fotográficos não foram feitos na sua presença, e que a 2a via da Carta ao Cliente foi apresentada em data posterior à ajuizamento da Ação e que não há prova de que lhe tenha sido entregue.

Pede reparação por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada argui preliminar de falta de interesse recursal por inobservância ao princípio da dialeticidade; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (Id n. 60200997).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006203-76.2017.8.11.0003

APELANTE: SILBENE LOPES DAS NEVES

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A apelada argui que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da sentença.

Contudo, a apelante, ainda que de forma mínima, cumpriu o ônus argumentativo ao afirmar expressamente que a apelada agiu com arbitrariedade ao não observar os procedimentos legais para a lavratura do TOI, realização de perícia, dentre outros atos.

Assim, e por entender necessária a flexibilização dessa regra quando se trata de consumidor, parte hipossuficiente e vulnerável da relação,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que recebeu fatura eventual, a qual considera indevida, no valor de R$6.298,003, e pugnou pela declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.

O feito foi julgado improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a suposta adulteração e, consequentemente, a legitimidade do débito.

Era sua a atribuição de mostrar que as provas foram produzidas com a participação da autora e/ou de um assistente técnico dela, por exemplo, pois são utilizadas fórmulas e métodos incompreensíveis para o consumidor leigo, o que, no entanto, não fez.

Diversamente do que sustenta a concessionária, o TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§2o, 3o, 5o, 6o, 7o e 8o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura da apelada ou de outro morador (Id n. 60200959), nem recibo de entrega de uma cópia para ela, tampouco prova de que foi-lhe encaminhada por qualquer outro meio. Pelo contrário, nele está anotado que a autora se recusou a assiná-lo, hipótese em que deveria incidir o §3o, como já mencionado.

Os registros fotográficos (Id n. 60200961), por si sós, não bastam para a referida comprovação, sobretudo quando não trazem o número do TOI, que também teria de ser preenchido corretamente para garantir que a apelada acompanhou a vistoria e as fotos.

Era indispensável ainda que a ré tivesse entregue à autora o comprovante de retirada do medidor, bem como a comunicado da data, local e hora da avaliação técnica, o que, todavia, não providenciou (Id n. 60200960).

E não há prova de que a Carta do Cliente tenha sido entregue à apelante.

Portanto, sua conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.
(RAC n. 00001694-82.2016, DJe 1o-2-2019).

Para ilustrar:

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2o e 3o do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no at
o. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.

(Apelação Cível, No 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 11-09-2020). (Sem destaque no original).

Quanto à alegação de que sofreu danos morais, embora a ré não tenha observado o procedimento regular de apuração de diferença de faturamento de energia em razão de fraude no medidor, a situação gerou à autora mero aborrecimento que não legitima a reparação.

E por força do artigo 373, inciso I, do CPC, era dela o ônus de provar o dano moral suportado, já que nesta hipótese não é presumido, pois não houve interrupção do serviço e tampouco inscrição indevida em órgãos restritivos de crédito.

Assim, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.

Com a alteração substancial do
decisum
, os ônus de sucumbência devem ser redistribuídos para melhor representarem o decaimento dos litigantes.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência do débito questionado e redistribuir o ônus sucumbencial em 50% para cada parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020